Tribunal: TJMT
Processo: 1006915-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006915-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JURANDIR TORRES - CPF: 616.301.441-34 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.083.347/0001-61 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MECANICA TAVARES LTDA - ME - CNPJ: 14.253.958/0001-07 (APELADO), CESAR V. SOUZA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.210.833/0001-26 (APELADO), BLITZ AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 12.894.609/0001-30 (APELADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
RETARDATÁRIA. INCIDENTE RECEBIDO COMO IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SISTEMÁTICA RECURSAL PRÓPRIA DA LEI No 11.101/2005. ART. 17. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente de habilitação de crédito retardatária formulado no âmbito de processo de recuperação judicial, por inobservância de determinação judicial quanto à apresentação de certidão de crédito nos termos do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de apelação cível contra decisão que extingue incidente de habilitação de crédito retardatária, processado como impugnação de crédito, ou se o recurso adequado é o agravo de instrumento previsto no art. 17 da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores deve ser recebida e processada como impugnação de crédito, nos termos do art. 10, § 5o, da Lei no 11.101/2005.

4. O sistema recursal da legislação
recuperacional
é especial e estabelece, de forma expressa, que da decisão judicial proferida em impugnação de crédito cabe exclusivamente agravo de instrumento, conforme art. 17 da Lei no 11.101/2005.

5. A interposição de apelação cível em lugar de agravo de instrumento
configura erro grosseiro, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. A natureza terminativa da decisão, fundada no art. 485 do CPC, não altera o regime recursal aplicável, pois a extinção ocorreu no âmbito de incidente regido por legislação especial, que prevalece sobre a disciplina geral do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores é processada como impugnação de crédito, submetendo-se integralmente ao regime recursal da Lei no 11.101/2005.

2. Configura erro grosseiro a interposição de apelação cível contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito, sendo cabível exclusivamente o agravo de instrumento previsto no art. 17 da Lei no 11.101/2005.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JURANDIR TORRES contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos autos de habilitação de crédito retardatária em face das empresas VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA - ME e outras, no âmbito do processo de recuperação judicial.

O apelante pleiteou a habilitação de crédito trabalhista no valor de R$ 49.307,13, decorrente de sentença prolatada na Reclamação Trabalhista no 0001053-03.2015.5.23.0106, que tramitou perante a 1a Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT.

O juízo de origem determinou, em diversas oportunidades, a apresentação de certidão de crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial (16/04/2015), nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005. Após sucessivas intimações, o habilitante apresentou documentos que, segundo o magistrado, não observavam o limite temporal exigido, pois continham valores atualizados até 17/05/2015.

A sentença extinguiu o processo com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, por inobservância à determinação judicial e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O apelante sustenta que cumpriu integralmente as determinações judiciais, apresentando certidão e planilha com expressa limitação da correção monetária e juros até 16/04/2015, conforme nota explicativa constante dos documentos. Alega erro material na análise da documentação pelo juízo de origem.

As apeladas apresentaram contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro na via eleita, sustentando que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005.
(ID. 301640880)

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, acolhendo a preliminar de inadequação da via recursal eleita.
(ID.315565353)

Intimado para manifestação sobre as preliminares, o apelante refutou a arguição, sustentando que a apelação é o recurso adequado contra sentença terminativa que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
(ID. 322106387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
– ERRO GROSSEIRO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita merece acolhimento, conforme passo a fundamentar.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sustentando que "foi interposto recurso de apelação contra a r. sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a Habilitação de Crédito" e que "o art. 17, da Lei no 11.101/2005 prescreve que 'Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo'", evidenciando "erro grosseiro na interposição do recurso de apelação que não autoriza o uso do princípio da fungibilidade".

As apeladas, de igual modo, arguiram que se trata de "habilitação de crédito retardatária recebida como impugnação de crédito (art. 10, §5o, da LFRE)" e que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005.

O artigo 17 da Lei no 11.101/2005 estabelece de forma categórica que "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo". Esta disposição integra o sistema recursal específico da legislação falimentar e
recuperacional
, que possui características próprias em razão da natureza concursal dos procedimentos.

Conforme documentado nos autos, o presente caso trata-se de habilitação de crédito retardatária que, nos termos do artigo 10, §5o, da Lei no 11.101/2005, "se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos
arts
. 13 a 15 desta Lei". Consequentemente, aplica-se integralmente o regime jurídico das impugnações de crédito, incluindo a sistemática recursal prevista no artigo 17.

A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que as decisões proferidas em sede de habilitação ou impugnação de crédito, independentemente de resolverem ou não o mérito da pretensão creditória, são impugnáveis exclusivamente por agravo de instrumento.

Este Egrégio
Tribunal de Justiça, na Apelação Cível no 0009565-18.2019.8.11.0041, decidiu que "a habilitação de crédito prevista na Lei no 11.101, de 2005 será processada nos mesmos moldes da impugnação. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo de instrumento (art. 17, da Lei de Falência). Dado que a adequação é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, aviada modalidade recursal diversa daquela prevista em lei, o não conhecimento se impõe".

O princípio da fungibilidade recursal, consagrado no artigo 1.024, §1o, do Código de Processo Civil, permite o aproveitamento de recurso interposto erroneamente quando presentes determinados requisitos, notadamente a ausência de erro grosseiro e a observância do prazo do recurso correto.

No presente caso, a interposição de apelação cível contra decisão que deveria ser impugnada por agravo de instrumento configura erro grosseiro, uma vez que a Lei no 11.101/2005 estabelece de forma expressa e inequívoca o recurso cabível. Não há dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal adequado, sendo a previsão legal clara e específica.

Ademais, conforme consolidado na jurisprudência, o erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade, mesmo quando observado o prazo do recurso correto. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que "a fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na escolha do recurso, caracterizado pela manifesta inadequação da via eleita em face de expressa previsão legal" (
REsp
1.679.909/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 19/09/2017).

A interpretação sistemática da Lei no 11.101/2005 revela que o legislador estabeleceu regime jurídico específico para os incidentes de habilitação e impugnação de crédito, com procedimento próprio e sistemática recursal diferenciada. Esta especialidade decorre da natureza concursal do procedimento
recuperacional
, que exige celeridade e uniformidade na resolução das questões creditórias.

O artigo 17 da Lei no 11.101/2005 não faz distinção entre decisões que resolvem o mérito da habilitação e aquelas que extinguem o incidente por questões processuais. A norma estabelece genericamente que "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo", abrangendo todas as modalidades de decisão proferidas no âmbito do incidente.

Esta interpretação encontra respaldo na finalidade da norma, que busca assegurar a rápida resolução das questões creditórias, evitando a dilação temporal que resultaria da aplicação da sistemática recursal ordinária do Código de Processo Civil.

No presente caso, embora a decisão recorrida tenha extinguido o processo sem resolução do mérito com base no artigo 485 do CPC, tal extinção ocorreu no âmbito de incidente de habilitação de crédito processado nos termos da Lei no 11.101/2005. A aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil não altera a natureza do incidente nem a sistemática recursal aplicável.

Conforme documentado nos autos, o pedido foi formulado como habilitação de crédito retardatária e foi processado como impugnação de crédito, nos termos do artigo 10, §5o, da Lei no 11.101/2005. Consequentemente, todas as decisões proferidas no âmbito deste incidente, independentemente de seu conteúdo ou fundamento, são impugnáveis exclusivamente por agravo de instrumento.

Considerando a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, a interpretação sistemática da Lei no 11.101/2005 e a natureza do incidente processual em análise, conclui-se que a interposição de apelação cível contra decisão proferida em sede de habilitação de crédito configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelas apeladas e pelo Ministério Público.

Em consequência, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por JURANDIR TORRES, por inadequação da via recursal eleita, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026